Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709807-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO DE OLIVEIRA PIRES APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a parte agravante/apelante apresente extratos bancários dos últimos meses, bem como de declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora